Tribunal: STJ
Processo: 5010818-46.2020.8.21.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874097 - RS (2025/0075669-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: FRANCIELE MERA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que conheceu do
agravo e não conheceu do recurso especial, o qual visava a anulação de decisão
absolutória do Tribunal do Júri, sob alegação de que esta seria manifestamente contrária
à prova dos autos.
2. O Tribunal de origem manteve a absolvição, entendendo que havia suporte probatório
mínimo para a tese defensiva de negativa de autoria, acolhida pelo Conselho de Sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória do Tribunal do Júri,
que optou por uma das versões possíveis dos fatos, pode ser anulada por ser
manifestamente contrária à prova dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando há mais de uma versão
plausível dos fatos, em respeito à soberania dos veredictos.
5. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A decisão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do STJ, que entende
que a existência de elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer
das teses sustentadas pelas partes impede a anulação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando há
mais de uma versão plausível dos fatos, em respeito à soberania dos veredictos. 2. O
Documento eletrônico VDA49784959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 376a9263-ac21-45b9-9ece-1544e0acfcc1

reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ. 3. A existência de elementos de prova que permitam aos jurados a
adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes impede a anulação do julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, d; CPP, art. 483, § 2o.
STJ, AgRg no HC 827943 RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 27.11.2023; STJ, AgRg no REsp 1.829.443/RN, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49784959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 376a9263-ac21-45b9-9ece-1544e0acfcc1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874097 - RS (2025/0075669-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: FRANCIELE MERA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que conheceu do
agravo e não conheceu do recurso especial, o qual visava a anulação de decisão
absolutória do Tribunal do Júri, sob alegação de que esta seria manifestamente contrária
à prova dos autos.
2. O Tribunal de origem manteve a absolvição, entendendo que havia suporte probatório
mínimo para a tese defensiva de negativa de autoria, acolhida pelo Conselho de Sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória do Tribunal do Júri,
que optou por uma das versões possíveis dos fatos, pode ser anulada por ser
manifestamente contrária à prova dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando há mais de uma versão
plausível dos fatos, em respeito à soberania dos veredictos.
Documento eletrônico VDA49784962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Código de Controle do Documento: a9e4ea30-1d8f-4ff0-8dee-571b7093ad68

5. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A decisão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do STJ, que entende
que a existência de elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer
das teses sustentadas pelas partes impede a anulação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando há
mais de uma versão plausível dos fatos, em respeito à soberania dos veredictos. 2. O
reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ. 3. A existência de elementos de prova que permitam aos jurados a
adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes impede a anulação do julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, d; CPP, art. 483, § 2o.
STJ, AgRg no HC 827943 RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 27.11.2023; STJ, AgRg no REsp 1.829.443/RN, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
RIO GRANDE DO SUL contra a decisão que conheceu do agravo e não conheceu do
recurso especial manejado com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, em
oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.
Em suas razões recursais do recurso especial (fls. 1326-1341), a parte
recorrente apontou violação ao art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal.
Aduziu, para tanto, que o acórdão estadual negou vigência ao referido
dispositivo ao manter a decisão absolutória do Tribunal do Júri, fundamentando-se
apenas na versão apresentada pela acusada, sem indicar elementos probatórios que
efetivamente respaldassem a negativa de autoria acolhida pelos jurados.
Sustentou que a manutenção do veredicto, baseado exclusivamente na palavra
da ré em plenário, contraria manifesta e flagrantemente o conjunto probatório, que
apontaria sua responsabilidade pelos fatos descritos na denúncia.
Documento eletrônico VDA49784962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Código de Controle do Documento: a9e4ea30-1d8f-4ff0-8dee-571b7093ad68

Com contrarrazões (fls. 1346-1352), o recurso especial foi inadmitido na
origem (fls. 1355-1360), ao que se seguiu a interposição de agravo (fls. 1369-1377).
Remetidos os autos a esta Corte Superior, o Ministério Público Federal se
manifestou pelo conhecimento do agravo e não conhecimento do recurso especial (fls.
1403-1412).
Sobreveio decisão conhecendo do agravo e não conhecendo do recurso
especial (fls. 1414-1417).
Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs agravo regimental (fls.
1420-1427), alegando que o recurso especial não visa o reexame do contexto fático-
probatório, mas mera revaloração dos adminículos probatórios delineados no acórdão
fustigado.
Requer o acolhimento do agravo para fins de conhecimento e provimento do
recurso especial, reconhecendo que a absolvição da agravada foi contrária à prova dos
autos.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo deve ser conhecido, contudo, não
merece prosperar.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 1415-1417):
O agravo impugna adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do
recurso especial propriamente dito.
A controvérsia recursal gravita em torno da aplicabilidade do
art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, que autoriza
a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão dos
jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.
O tema envolve necessariamente o delicado equilíbrio entre
dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos do Tribunal
do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República)
e o duplo grau de jurisdição.
Essa tensão foi resolvida pelo legislador mediante a criação
de hipóteses taxativas para a interposição de recurso contra as decisões
do Júri, entre elas a prevista no dispositivo apontado como violado.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a
absolvição da recorrida, decidindo que o veredicto dos jurados não seria
manifestamente contrário à prova. Para tanto, considerou que existiria
nos autos suporte probatório minimamente idôneo para a tese defensiva
de negativa de autoria acolhida pelo Conselho de Sentença.
Ocorre que a reavaliação da suficiência ou não das provas
que embasaram o veredicto popular, para concluir se a decisão foi ou
Documento eletrônico VDA49784962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Código de Controle do Documento: a9e4ea30-1d8f-4ff0-8dee-571b7093ad68

não manifestamente contrária ao acervo processual, demandaria
reexame fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7, STJ.
De fato, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de
que existiria suporte probatório mínimo para a versão acolhida pelos
jurados, seria imprescindível proceder à nova valoração das provas
produzidas, especialmente quanto ao peso a ser atribuído à confissão
policial posteriormente retratada, à credibilidade dos depoimentos das
testemunhas de acusação e defesa, e à consistência da negativa de
autoria apresentada pela ré em plenário.
Tal procedimento extrapolaria os limites cognitivos do
recurso especial, que não se presta ao revolvimento de matéria fática.
Ainda que o acórdão recorrido contenha fundamentação
sucinta quanto aos elementos que dariam respaldo à tese defensiva, a
revisão desse entendimento exigiria o reexame do suporte probatório,
incidindo, como dito, o óbice da Súmula n. 7, STJ.
Ressalte-se que o sistema processual brasileiro reserva ao
Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
atribuindo-lhe soberania em seus veredictos como garantia
constitucional.
A possibilidade de cassação de decisão do Júri, com base no
art. 593, inciso III, alínea d, do CPP, é excepcional e deve ser reservada
para hipóteses extremas, em que a decisão popular se mostre
completamente divorciada da realidade processual.
No caso em análise, o Tribunal de origem, após avaliação
detida do acervo probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se
enquadrava nessa excepcionalidade, existindo vertente probatória, ainda
que minoritária, capaz de dar sustentação mínima ao veredicto
absolutório.
Ademais, o fato de o Tribunal de origem ter reconhecido
expressamente que o conjunto probatório "se presta parte para embasar
a tese acusatória, parte para embasar a tese defensiva" (fl. 1288)
evidencia a existência de mais de uma versão plausível para os
acontecimentos.
Nesse cenário, a opção dos jurados por uma das versões
possíveis insere-se no âmbito da soberania dos veredictos, não
configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL
DO JÚRI. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO . APELAÇÃO. ART. 593, III, D, DO CPP.
CASSAÇÃO DO VEREDITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA .
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA
DOS
AUTOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. A competência para avaliar as provas da culpabilidade ou
inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, é do tribunal do júri.
A reversão de seu veredito somente é cabível quando completamente
dissociado e contrário às provas dos autos. Se, por outro lado, são
Documento eletrônico VDA49784962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Código de Controle do Documento: a9e4ea30-1d8f-4ff0-8dee-571b7093ad68

apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma
delas, é inviável o controle judicial com espeque no art. 593, III, d, do
CPP.
4 . Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no HC: 827943 RS 2023/0188557-1, Relator.:
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Mesmo que se possa questionar a preponderância das provas
favoráveis à acusação, a mera existência de suporte probatório mínimo
para a tese defensiva torna inviável a cassação do julgamento, sob pena
de violação à garantia constitucional da soberania dos veredictos.
Por fim, vale destacar que o recurso especial não é a via
adequada para reanalisar a qualidade ou o peso das provas que
fundamentaram o veredicto popular, mas apenas para verificar a correta
aplicação da lei federal quanto à possibilidade de submissão da ré a
novo julgamento.
No caso, o Tribunal
decidiu pela manutenção do
a quo
julgamento, aplicando corretamente o art. 593, inciso III, alínea d, do
CPP.
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único,
inciso II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para não
a
conhecer do recurso especial, nos termos da fundamentação retro.

No caso, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela existência de
elementos de prova que permitiam aos jurados a adoção de qualquer das teses
sustentadas pelas partes, destacando que não foi reconhecida a autoria do delito na
pessoa da agravada quando dos quesitos, sendo inviável a anulação do julgado por
decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
A corroborar, oportuno transcrever os seguintes excertos do acórdão (fl. 1288):
Voltando ao mérito da alegação ministerial e ao específico
caso em tela, constata-se que os Srs. Jurados, ao serem questionados
sobre a autoria do delito, responderam negativamente.
Assim, cumpre verificar se a absolvição da ora apelada
encontra respaldo em alguma vertente de prova coligida aos autos, para
que, então, se possa deliberar a respeito da alegação ministerial, de que
a decisão tomada pelos Jurados se mostra manifestamente contrária à
prova dos autos.
E, no caso em particular, verifica-se que a acusada negou o
comentimento dos crimes, na Sessão do Júri. Diante desse contexto,
necessário destacar que, dentre o todo disponível nos autos, o conjunto
fático- probatório, a meu ver, se presta parte para embasar a tese
acusatória, parte para embasar a tese defensiva.
Ao contrário do que sustenta o parquet, não vislumbro a
existência de prova cabal nos autos que desbanque a tese de negativa de
autoria, existindo, ao revés, respaldo nos autos para a tese defensiva
acolhida pelo Conselho de Sentença.
Documento eletrônico VDA49784962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Código de Controle do Documento: a9e4ea30-1d8f-4ff0-8dee-571b7093ad68

Em sendo assim, sem adentrar no mérito da plausibilidade e
da verossimilhança de uma ou de outra tese aventada, limito-me a
referir que, de fato, existente mais de uma versão para o ocorrido, razão
pela qual a decisão dos Jurados de optar pela absolvição da ré, a partir
da acolhida da tese defensiva de negativa de autoria, não se mostra
manifestamente contrária à prova dos autos e, portanto, merece ser
respeitada, ante a soberania dos veredictos.

A decisão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do STJ, que
entende que a existência de elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de
qualquer das teses sustentadas pelas partes impede a anulação do julgado.
Portanto, desconstituir as premissas adotadas na origem, para concluir de
modo diverso tal como pleiteia o recorrente, demandaria nova incursão no conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
RÉU
ABSOLVIDO PELOS JURADOS. QUESITO ABSOLUTÓRIO
GENÉRICO PREVISTO NO ART. 483, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A
ANULAÇÃO
DO
JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "O entendimento de que o Júri não poderia absolver o
acusado, quando reconhecesse a materialidade e autoria, é diretamente
contrário às determinações do art. 483 do Código de Processo Penal,
pois, conforme seus §§ 1o e 2o, a votação do quesito absolutório
genérico somente ocorre quando há resposta afirmativa em relação aos
quesitos referentes à materialidade e à autoria" (HC n. 350.895/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
14/3/2017
DJe de
).
17/5/2017
2. O Tribunal de origem consignou que "existindo elementos
de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses
sustentadas pelas partes, ou mesmo de absolvição baseada no quesito
genérico previsto no art. 483, § 2.°, do Código de Processo Penal,
descabe a anulação do julgado, sob pena de violação à soberania dos
veredictos e de usurpação da competência constitucional conferida ao
júri".
3. Desconstituir as premissas adotadas na origem, para
concluir de modo diverso tal como pleiteia o recorrente, demandaria
nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não
diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA49784962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Código de Controle do Documento: a9e4ea30-1d8f-4ff0-8dee-571b7093ad68

Justiça, que entende que "existindo elementos de prova que permitam
aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes,
descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à
prova dos autos" (AgRg no AREsp n. 946.505/SE, relator Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/5/2017
30/5/2017
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.829.443/RN, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.)
11/3/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49784962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Código de Controle do Documento: a9e4ea30-1d8f-4ff0-8dee-571b7093ad68

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0075669-8
AREsp 2.874.097 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50108184620208210039
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FRANCIELE MERA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FRANCIELE MERA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155=404<1380209@
2025/0075669-8 - AREsp 2874097 Petição : 2025/0049286-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:01:33
Código de Controle do Documento: 8B6800F8-9917-4D5B-96C0-0CA6F22AB29E